Tribunal: STF
Processo: RE 1468030
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Justiça Federal da Seção Judiciária do Paraná, o qual declarou a inconstitucionalidade do art. 26, § 2º, III, da EC 103/2019 e reformou parcialmente a sentença para conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente de acordo com as normas anteriores às alterações promovidas pela referida emenda constitucional.



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 26, § 2º, III, da EC 103/2019, ao declarar a sua inconstitucionalidade, bem como os arts. 2º e 194, III, da CF/1988. 



    Preliminarmente, requer a suspensão dos autos até o julgamento final da ADI 6.279/DF - que tem por objeto, dentre outras, a mesma questão constitucional debatida no presente caso. 



    Prossegue, aduzindo que “desde a Constituição Federal de 1934, a aposentadoria por invalidez para os atualmente designados servidores públicos vem sendo, em regra, calculada proporcionalmente ao tempo de contribuição do servidor, excetuando apenas situações expressamente selecionadas pelo Poder Legislativo” (fl. 9, Doc. 10).



    Assevera que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “possui entendimento pacífico no sentido de que a aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais só pode ser deferida ao servidor público nas hipóteses expressamente autorizadas pela Constituição Federal” (fl. 10, Doc. 10).



    Pondera que “o critério “acidente de trabalho” como diferencial para o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente é, pois, constitucionalmente válido para conferir um benefício previdenciário com cálculo mais favorável, visto que o segurado se incapacita permanentemente para as atividades laborais durante o exercício profissional, produzindo riqueza para toda a sociedade, contingência social que ainda possui uma fonte de custeio diferenciada (contribuição SAT)” (fl. 11, Doc. 10).



    Argumenta que “não houve retrocesso na cobertura da contingência social, pois o art. 26, § 2º, III, da EC 103/2019 continua garantindo o benefício de aposentadoria por invalidez permanente aos segurados do RGPS e também o mínimo existencial (nenhum benefício terá valor inferior a um salário-mínimo)” (fl. 23, Doc. 10).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de se reconhecer a constitucionalidade material das alterações no cálculo da aposentadoria por invalidez promovidas pelo artigo 26, § 2º, inciso III, da Emenda Constitucional nº 103/2019 e reformar o acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o recorrente, em suas razões recursais, manifesta a sua irresignação quanto à declaração de inconstitucionalidade do art. 26, §§ 2º e 5º, da EC 103/2019 pelo acórdão recorrido.



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para reformar parcialmente a sentença de parcial procedência do pedido e declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo (fls. 1-5, Doc. 8):



    “1. Objeto: benefício por incapacidade temporária/permanente (NB: 615.759.905-0 - DER: 20/01/2022). 



    2. Sentença: procedência parcial, condenando o INSS ao restabelecimento do benefício auxílio por incapacidade temporária (NB: 615.759.905-0) a partir de 21/01/2022 (DIB no dia imediatamente seguinte à DCB), e a posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 21/10/2022 (evento 38.1).



    3. Recurso do AUTOR: pede a parcial reforma da sentença, declarando-se incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 26, §2º, III da EC 103/2019 e condenando o INSS a adotar a forma de cálculo constante no art. 44 da Lei 8.213/91, utilizando o coeficiente correspondente a 100% do salário de benefício para a apuração da Renda Mensal Inicial do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente (majorada em 25%) concedido ao Recorrente desde 21/10/2022 (DIB) (evento 52.1).



    4. Pressupostos de admissibilidade recursal: o recurso do autor é tempestivo (eventos 39 e 50), é isento de preparo e ataca os fundamentos da sentença impugnada; estando presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, o recurso deve ser conhecido.



    5. Contrarrazões de recurso: não foram apresentadas.



    6. Reexame da matéria impugnada: a devolução recursal cinge-se ao a inconstitucionalidade do art. 26, §2º, III da EC 103/2019. A aposentadoria por invalidez é espécie de benefício previdenciário devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e, em princípio, insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, sendo o benefício pago enquanto permanecer nessa condição (art. 42, "caput", da Lei nº 8.213/1991).



    Este juízo vinha entendendo que "O calculo da aposentadoria por incapacidade permanente deve observar a lei vigente à época do início da incapacidade permanente, ainda que precedido de auxílio doença", nos termos do Enunciado nº 214 do FONAJEF (atualmente cancelado). .Contudo, a alteração promovida pela EC 103/2019, decorrente da redação conferida por seu art. 26, § 2º, III, violou a isonomia entre os benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente acidentários e não acidentários.



    Assim, e diante da evolução jurisprudencial acerca do art. 26, §2º, III da Emenda Constitucional 103/2019, imperiosa a aplicação do entendimento consolidado pela Turma Regional de Uniformização da 4ª Região no sentido de que o valor da renda mensal inicial (RMI) da aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária continua sendo de 100% (cem por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição contidos no período básico de cálculo (PBC). Tratando-se de benefício com DIB posterior a EC 103/19, o período de apuração será de 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência".



    […]



    7. Consectários do julgamento:



    a) Dessa forma, reconheço a inconstitucionalidade das alterações advindas do art. 26, §2º, inc. III, da Emenda Constitucional nº 103/2019. Disso decorre que a regra de cálculo da renda mensal inicial (RMI) do benefício ora concedido à autora deve ser a prevista na sistemática anteriormente vigente. [...]”



    Em demanda semelhante, em que também se debatia a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos constitucionais acrescentados pela EC 103/2019, a ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no RE 1.364.578/SC, DJe de 8/9/2022, decidiu da seguinte forma:



    “Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, e-doc. 7).



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



     “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…)” (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é “para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



     Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a “inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade”, a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual – RMI com pagamento dos valores retroativos.



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo:



     “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM.



      Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



     No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022.



     4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário.”



    Desse modo, considerando que na ADI 6.279 esta SUPREMA CORTE vai se debruçar sobre a matéria recursal suscitada no presente RE, é prudente que se aguarde o julgamento dessa ação constitucional.



    No mesmo sentido, manifestei-me no julgamento do RE 1.400.327, DJe de 28/9/2022, e do RE 1.412.276, DJe de 14/12/2022.



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem, a fim de que aguarde o julgamento da ADI 6.279.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente